Tribunal: TJDFT
Processo: 0701248-85.2022.8.07.9000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA. REQUISITOS LEGAIS PERSISTEM. DECISÃO DE MANUTENÇÃO. DENEGAÇÃO DA ORDEM.
1. In casu, a mantença da prisão preventiva do paciente mostra-se necessária e adequada para garantir a ordem pública em sua dimensão subjetiva, ou seja, a fim de evitar reiteração delitiva – possibilidade extraída de um juízo de risco formado a partir da prisão em flagrante do paciente com relevante quantidade de drogas, além de elevada quantia em espécie e outros apetrechos voltados à traficância, conjunto que justifica a sua segregação cautelar.
2. Além disso, a manutenção da prisão do paciente também tem importância coletiva, com vistas a acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça que, por certo, ficariam abalados com a liberdade do requerido diante das circunstâncias anteriormente elencadas, mormente ante os elementos informativos que apontam que o paciente, que inclusive já é reincidente no crime de tráfico de drogas, comandava o tráfico em determinada região de Ceilândia.
3. Conforme precedente, “inviável, em sede de habeas corpus, a discussão acerca da alegada negativa de autoria ante a impossibilidade de dilação probatória na via estreita do writ”, o que é incompatível com o rito célere deste remédio constitucional.
4. Uma vez constada a imprescindibilidade da mantença da prisão preventiva do paciente, não há que se falar em constrangimento ilegal por parte da autoridade impetrada, ficando, pois, inviabilizada a concessão de prisão domiciliar ou a adoção de medidas alternativas à prisão, nos moldes do artigo 319 do CPP.
5. Ordem conhecida e denegada.